Tribunal: TJDFT
Processo: 0741828-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0741828-94.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MODELO ENGENHARIA E COMERCIO DE PREMOLDADOS LTDA EPP - ME AGRAVADO: AZAMBUJA INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME, AZ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, RODRIGO AZAMBUJA, DANDARA SUELEN DAHMER GNOATTO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Modelo Engenharia e Comércio de Premoldados Ltda. EPP – ME contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que, nos autos do Processo no 0731258-51.2019.8.07.0001, na fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora, nos seguintes termos: “O débito do executado nos autos 0365300-33.2009.5.12.0009 em trâmite perante a 1a Vara do Trabalho de Chapecó/SC alcança R$430.271,89, conforme certidão de objeto e pé de ID 142105687, pág. 2, fl. 737. Evidente, portanto, que a expropriação do veículo BMW X4, Placa PSC2B12, sequer será suficiente para adimplemento daquele débito, quanto mais dos outros processos, já que seu preço na Tabela FIPE é de pouco mais que R$180.000,00 (pesquisa anexa). Por essa razão, indefiro o pedido de penhora do veículo. Indique o credor outras medidas para a satisfação do seu crédito, em cinco dias, sob pena de suspensão por ausência de bens”. Alega a Agravante, em suma, que a r. decisão agravada não merece prosperar. Salienta que, malgrado o veículo BMW X4 Xdrive 28I, placa PSC2B12, esteja penhorado em outro processo, o estatuto processual civil autorizava nova constrição sobre o mesmo bem, consoante o art. 797. Esclarece, ainda, que o valor ínfimo do bem não impede a realização da penhora. Pede a concessão de tutela de urgência para determinar “a restrição de transferência e circulação do veículo em discussão ou, subsidiariamente, deferido o efeito suspensivo afim de que o feito originário não seja suspenso e, por fim reformar a r. decisão agravada in totum, para que seja reconhecido a presença dos pressupostos necessários para justificar a penhora do veículo e ainda a possibilidade de penhora de bem de valor abaixo da dívida”. Ao final, requer a reforma da r. decisão agravada para realizar a penhora do citado veículo. Preparo comprovado (Id. 42071434). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como o reconhecimento de que a espera pelo julgamento poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Da análise superficial dos autos, afere-se que o Agravante almeja a penhora do veículo tão somente com o objetivo de impedir a suspensão da execução e obstar o início do prazo da prescrição intercorrente. De fato, nos termos do art. 797, parágrafo único, do CPC, nada impede a incidência de mais de uma penhora sobre o mesmo bem, desde que respeitada a preferência de cada um dos credores, in verbis: “Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. Parágrafo único. Recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência.” Desse modo, as constrições anteriores não obstam novas penhoras, mesmo que o produto da alienação do citado veículo venha a ser utilizado para o pagamento dos débitos do Executado nos autos do Processo 0365300-33.2009.5.12.0009, em trâmite na 1a Vara do Trabalho de Chapecó/SC. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal, para determinar a penhora do veículo BMW X4, Placa PSC2B12, de propriedade de Rodrigo Azambuja. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 13 de dezembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora